Tribunal: STF
Processo: RE 84032
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário (Súmula 598). Agravo regimental não provido.